Tribunal: TJSP
Processo: 2249969-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omisso – Inocorrência – Pedido de concessão de efeito suspensivo – Impossibilidade – Ausência de lesão grave e de difícil reparação - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2249969-05.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Bauru, em que é embargante
FRANCISCO JOSÉ GUGLIELMI RANIERI, é embargado JAKEF ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249969-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 37215
EDCL. No: 2249969-05.2019.8.26.0000/50001
FORO: BAURU
EBTE.: FRANCISCO JOSÉ GUGLIELMI RANIERI
EBDO.: JAKEF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omisso
Inocorrência
Pedido de concessão de efeito suspensivo

Impossibilidade Ausência de lesão grave e de difícil reparação -
Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 10/12, que negou provimento agravo interno interposto pelo
ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu a concessão do efeito
suspensivo ao agravo de instrumento.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, vez que os elementos apresentados nos autos são suficientes para a
concessão de efeito requerido; que a autorização para a penhora das cotas
sociais foi realizada sem a devida análise e que o conteúdo da decisão foi
fundamentado de forma genérica, sem a tipificação dos artigos o qual
sustentaria o julgamento.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249969-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão não é
omisso, porquanto explícito no conteúdo do decisum que com não fora
identificado elementos demonstrem que o ato impugnado ocasione lesão grave
e de difícil reparação ao embargante a justificar a concessão do efeito
suspensivo pleiteado.
O embargante se limita a retomar a matéria já discutida
no decisum e, apesar de se referir a omissão, denota mera irresignação com o
resultado, pois ausente qualquer vício.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249969-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator